Tribunal: TJMT
Processo: 1048395-02.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048395-02.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO FLUMIAN ARCAS PLAZZA - CPF: 676.885.606-59 (APELADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGENTE DE TRIBUTOS DA SEFAZ DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GUSTAVO FLUMIAN ARCAS PLAZZA - CPF: 676.885.606-59 (AGRAVANTE), MARYA EDUARDA MARCAL BORGES - CPF: 064.868.741-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança, diante da ausência de demonstração de direito líquido e certo. A controvérsia versa sobre a suposta ilegalidade do ato da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), que inadmitiu recurso voluntário por inovação recursal, sob o fundamento da inexistência de impugnação anterior.

II – Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em definir se houve ilegalidade por parte da Administração Pública ao inadmitir o recurso administrativo voluntário, em razão da ausência de impugnação prévia, conforme disposto no art. 1.031, § 1º, II, do RICMS-MT, sem que tenha sido comprovado o protocolo do pedido de revisão, requisito essencial à admissibilidade recursal.

III – Razões de decidir

3.
O direito líquido e certo, apto a ensejar a concessão da segurança, exige prova pré-constituída, sendo inadmissível a dilação probatória no rito do mandado de segurança.

4.
A decisão agravada reconheceu a ausência de juntada de documento que comprovasse o protocolo do pedido de revisão administrativa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso voluntário.

5.
A revogação superveniente do art. 1.031, § 1º, II, do RICMS-MT, pelo Decreto n. 1.527/2022, não possui efeito retroativo, não se aplicando a atos praticados sob a égide da norma revogada.

6.
A decisão administrativa observou a legislação vigente à época dos fatos, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da segurança. O agravo interno não trouxe argumentos nem elementos probatórios capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV – Dispositivo e tese

7.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de prova pré-constituída da protocolização do pedido de revisão inviabiliza a admissibilidade do recurso administrativo voluntário e afasta o direito líquido e certo tutelável por mandado de segurança.

2
.
A revogação superveniente de norma administrativa não possui efeito retroativo e não convalida atos admini
strativos regularmente praticados sob a vigência da norma anterior
”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Gustavo
Flumian
Arcas
Plazza
contra decisão monocrática que, nos autos, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança por ausência de demonstração de direito líquido e certo.

Inconformado, o agravante alega a existência de pedido de revisão, amparado em documentos extraídos do sistema eletrônico da SEFAZ/MT, os quais teriam sido desconsiderados. Invoca a presunção de veracidade dos dados fiscais, bem como a revogação do inciso II do §1º do art. 1.031 do RICMS/MT, promovida pelo Decreto n. 1.527/2022, com o intuito de afastar o fundamento utilizado para inadmitir o recurso administrativo. Aduz, ainda, que teria ocorrido violação a direito líquido e certo, requerendo o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente concessão da segurança.

Em contraminuta, o Estado de Mato Grosso sustenta a ausência de ilegalidade no ato administrativo impugnado, bem como a falta de prova pré-constituída, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Não houve manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por GUSTAVO FLUMIAN ARCAS PLAZZA contra decisão monocrática proferida nos autos, a qual negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança, diante da ausência de demonstração de direito líquido e certo.

O agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade do ato praticado pela SEFAZ/MT, que inadmitiu o recurso voluntário sob o fundamento de inovação recursal, em razão da ausência de impugnação anterior.

A controvérsia em análise cinge-se à ausência de demonstração inequívoca do protocolo do pedido de revisão, requisito essencial à admissibilidade do recurso administrativo.

A irresignação do agravante não merece acolhimento.

A decisão ora impugnada consignou que a inadmissibilidade do recurso voluntário n. 5836900/2020, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), decorreu da ausência de impugnação anterior, nos termos do art. 1.031, § 1º, II, do RICMS-MT. Ademais, ressaltou-se a inexistência de comprovação do protocolo do pedido de revisão administrativa (E-PROCESS n. 5805099/2020), o qual constitui requisito indispensável à admissibilidade do referido recurso, não se configurando, assim, direito líquido e certo passível de amparo por meio de mandado de segurança.

O agravo interno não apresentou elementos capazes de infirmar os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão monocrática proferida, que negou provimento à apelação interposta contra a sentença denegatória da segurança pleiteada.

Nos autos do
mandamus
, pretendia o impetrante o conhecimento do recurso voluntário n. 5836900/2020, no bojo de processo administrativo que trata da exigência de ITCMD, alegando que a matéria nele
veiculada
já teria sido submetida à apreciação da instância administrativa inferior. Contudo, conforme amplamente analisado na decisão agravada, não houve a juntada de prova idônea quanto à protocolização do pedido de revisão a que se refere o art. 1.031, § 1º, II, do RICMS-MT, vigente à época dos fatos.

Ressalte-se que o direito líquido e certo, passível de tutela pela via mandamental, deve estar demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sendo inadmissível a dilação probatória para reconhecimento da alegada ilegalidade administrativa.

Nesse sentido,
esta
Egrégia Câmara já firmou entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INADMISSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA DO MANDAMUS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. “O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei nº
12 .
016/2009. A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado.” (TJ-MT - AC: 10000169020178110055 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020). Sentença
mantida .
Recurso não provido.

(TJ-MT - AC:
10527245720208110041, Relator
: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2023)

No caso em análise, não foi produzido qualquer documento hábil a demonstrar, com precisão e segurança, que a matéria tratada no recurso voluntário tenha sido objeto de enfrentamento prévio na instância administrativa.

Igualmente, não prospera a tese de que a revogação superveniente do inciso II, § 1º, do art. 1.031 do RICMS-MT, pelo Decreto n. 1.527/2022, retroage para convalidar ato administrativo praticado sob a égide da norma anterior. A revogação normativa,
via de regra
, produz efeitos
ex
nunc, não atingindo situações jurídicas consolidadas sob a vigência da redação revogada, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.

A decisão da Administração Tributária, ao não conhecer do recurso voluntário em razão da ausência de impugnação prévia dos temas nele suscitados, observou o regramento vigente à época e encontra respaldo na legislação pertinente, bem como na jurisprudência dominante.

Dessa forma, não se evidencia ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção do Poder Judiciário por meio de mandado de segurança,
tampouco se extrai das razões do agravo interno qualquer argumento inovador ou elemento probatório apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025